Tribunal: STF
Processo: ARE 1603847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DE CRÉDITOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DEFERIMENTO EM DECISÃO POSTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à ilegalidade da cobrança da contribuição social do art. 1° da Lei nº. 10.256/2001, dos incisos I e II do art. 25, da Lei n° 8.212/91, e rejeitou a suspensão do trâmite processual em razão da desafetação do Tema nº 987 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A exceção de pré-executividade é admitida em situações excepcionais, sem a oposição de embargos do devedor, caso a controvérsia possa ser resolvida por prova inequívoca, sem necessidade de qualquer dilação probatória.
3. A decisão recorrida entendeu que não ficou evidenciada a questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ou aquelas que não demandem a produção de provas, considerando que, no que concerne à análise da inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança das contribuições constantes da Certidão da Dívida Ativa (CDA), verifica-se que as questões suscitadas pela excipiente são típicas de embargos à execução, haja vista exigir uma discussão mais aprofundada, não estando, assim, previstas dentre aquelas que permitem a abertura da via excepcional.
4. Ao apreciar o Recurso Especial nº 1.110.925/SP, o C. STJ, sob o regime do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória (STJ, 1ª Turma, AGA 200901286251, Rel. Benedito Gonçalves, DJE DATA: 20/08/2010). A análise da questão, de fato, demanda dilação probatória, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade.
5. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei nº 14.112/2020, determinou o cancelamento da afetação do TEMA nº 987 daquela Corte Superior e reiterou, no julgamento do REsp nº 1.694.261/SP, a jurisprudência daquela Corte no sentido de que o deferimento do plano de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, porém cabe ao juízo da recuperação judicial o controle dos atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda. Tal entendimento foi seguido na decisão agravada. 
6. Em 07/07/2022, o juiz a quo determinou a suspensão do trâmite processual até a conclusão do processo de recuperação judicial da empresa executada, de forma que o fim colimado pela agravante já foi devidamente alcançado.
7. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  149, § 2º, I, III, alínea "a", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente